Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603204-81.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
11/09/2023
Número: 0603204-81.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEICAO 2022 - CESAR RODRIGUES DE ARRUDA -
PATRIOTA
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 CESAR RODRIGUES DE ARRUDA
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
DANIELE ARMSTRONG (ADVOGADO)
CESAR RODRIGUES DE ARRUDA (REQUERENTE)
DANIELE ARMSTRONG (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43705835
05/09/2023
17:26
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.352

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603204-81.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 CESAR RODRIGUES DE ARRUDA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: DANIELE ARMSTRONG - OAB/PR67265
REQUERENTE: CESAR RODRIGUES DE ARRUDA
ADVOGADO: DANIELE ARMSTRONG - OAB/PR67265
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
RECURSOS ORIUNDOS UNICAMENTE DO FEFC. DIVERGÊNCIA
ENTRE VALOR DECLARADO E NOTA FISCAL EMITIDA.
IRREGULARIDADE NA COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE GASTOS COM ALUGUEL DE
VEÍCULO. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INEXATA. CONSTITUIÇÃO
DE FUNDO DE CAIXA EM VALOR SUPERIOR AO LIMITE PERMITIDO.
IRREGULARIDADES GRAVES QUE IMPEDEM A APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
CONTAS DESAPROVADAS.

1. A ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), bem como a
divergência entre as informações declaradas na prestação de contas
e aquelas constantes da base da Justiça Eleitoral, caracteriza a
ocorrência de omissão de despesas, que consiste em vício de
natureza grave que conduzem à desaprovação das contas de
campanha e à determinação de devolução dos valores
correspondentes ao Tesouro Nacional.

2. A extrapolação do limite de despesas com locação de veículos
previsto no art. 42, II da Resolução TSE nº 23.607/2019, consiste em
irregularidade grave que enseja a desaprovação das contas e o
recolhimento do valor excedente ao Tesouro Nacional, em razão da
indevida utilização dos recursos do FEFC.

3. A extrapolação do limite de fundo de caixa de 2% dos gastos totais
Num. 43705835 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/09/2023 17:26:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517261797300000042665702
Número do documento: 23090517261797300000042665702
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 12:54:07

de campanha, utilizando recursos do FEFC, com pagamentos
efetuados em espécie, em valor superior ao estabelecido para
pagamentos de pequeno vulto, em desacordo com o disposto nos
arts. 39 e 40 da Resolução TSE n° 23607/19, ensejam a desaprovação
das contas e devolução ao Tesouro Nacional.

4. Irregularidades que representam percentual elevado em relação ao
total de gastos de campanha obstam a aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.

5. Necessidade de devolução dos recursos do FEFC utilizados
indevidamente ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79 § 1º e 2º da
Res. TSE nº 23.607/2019.

6. Contas desaprovadas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 30/08/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por CESAR RODRIGUES DE
ARRUDA, candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido Patriota, nas
Eleições de 2022.

O prestador apresentou prestação de contas parcial em 13/09/2022, já as contas
finais foram entregues tempestivamente em 01/11/2022, nos termos da Resolução TSE nº
23.607/2019, sendo entregue a prestação de contas final retificadora em 23/03/2023.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político, conforme certidão (ID. 43443828).

Na sequência, em data de 23.03.2023, o candidato apresentou prestação de contas
final retificadora.

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas, emitiu Parecer de Diligências, manifestando-se pela reapresentação da prestação de
contas, com as informações e documentos faltantes, por meio do Sistema de Prestação de
Contas de Campanha Eleitoral – SPCE ou mesmo via PJe, conforme a necessidade de incluir ou
não dados retificadores (ID 43596479).

Intimado o candidato prestador para se manifestar acerca do parecer de diligências,
quedou-se inerte, conforme certidão, ID 43604844.

Encaminhados os autos à Seção de Contas , houve a emissão de Parecer Técnico
Num. 43705835 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/09/2023 17:26:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517261797300000042665702
Número do documento: 23090517261797300000042665702
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 12:54:07

Conclusivo, ID 43644683, em que a unidade se manifestou pela desaprovação das contas de
campanha, em razão das irregularidades contidas nos itens 6, 8, 9, 10.2 e 11, conforme
detalhamento:

6. Divergência entre as informações relativas às despesas, constantes
da prestação de contas, e aquelas constantes da base de dados da
Justiça Eleitoral, relativamente a nota fiscal n. 02 emitida e o valor
informado no sistema SPCE, contrariando o disposto no art. 53, I, g, da
Resolução TSE n. 23.607/2019;

8. Inconsistências nas despesas pagas com recursos do FEFC, no
montante de R$ 13.185,16. contrariando o disposto nos arts. 35, 53, II,
c, e 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019;

9. Extrapolação de limite de gastos com despesas com aluguel de
veículos automotores, contrariando o disposto no art. 42, II, da
Resolução TSE nº 23.607/2019;

10.2 Divergência entre a movimentação financeira registrada e a
constante nos extratos eletrônicos, contrariando o disposto no art. 53,
I, alínea “g” da Resolução TSE nº 23.607/2019;

11. Aparente utilização de fundo de caixa, débitos no extrato bancário
não correspondem aos pagamentos realizados, contrariando o
disposto nos arts. 39 e 40 da Resolução TSE n° 23.607/19.

Aberta vista à Douta Procuradoria Regional Eleitoral, nos termos do art. 73 da
Resolução-TSE 23.607/19, o candidato fez juntar nova Prestação de Contas Retificadora.

Em vista da juntada das contas finais retificadoras pela parte, a Procuradoria
Regional Eleitoral manifestou-se “(...)pelo retorno dos autos à Seção de Contas Eleitorais para
análise da documentação acostada pela parte prestadora, e, posteriormente, por nova vista dos
autos para emissão de parecer”.

Em derradeiro Parecer Técnico, restaram confirmadas as irregularidades já
apontadas nos pareceres anteriores, as quais não foram sanadas com a apresentação das
Contas Finais Retificadoras.

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral. Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
Num. 43705835 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/09/2023 17:26:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517261797300000042665702
Número do documento: 23090517261797300000042665702
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 12:54:07

e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral, 14ª ed.,
Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por CESAR RODRIGUES
DE ARRUDA, candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido Patriota, nas
Eleições de 2022.

O candidato obteve 391 votos válidos e para realizar sua campanha eleitoral
recebeu do Fundo Especial de Financiamento de Campanha R$ 25.000,00, repassados pela
Direção Partidária Estadual.

A Seção de Contas Eleitorais, no parecer técnico, ID 43644683, manifestou-se pela
desaprovação das contas de campanha, em razão de divergência entre a nota fiscal emitida e o
valor informado no sistema SPCE; inconsistências nas despesas pagas com recursos do FEFC;
extrapolação de limite de gastos com aluguel de veículos; divergência entre a movimentação
financeira registrada e a constante nos extratos eletrônicos; extrapolação do limite de utilização
de fundo de caixa.

No entendimento da d. Procuradoria Regional Eleitoral, as contas de campanha do
candidato devem ser desaprovadas, com restituição ao Tesouro Nacional e aplicação de multa.

Destaca-se que, nos presentes autos, o setor técnico emitiu três pareceres do setor
técnico (parecer de diligências, parecer técnico conclusivo e parecer técnico). Não obstante
intimado, o prestador somente apresentou manifestação, acerca das irregularidades, após o
parecer conclusivo, quando trouxe uma série de documentos a fim de sanar os apontamentos do
setor técnico no parecer conclusivo.

Sabe-se que esta Corte tem entendimento de que se opera a preclusão para os
documentos juntados após o parecer conclusivo. Entretanto, é possível conhecer da
documentação para afastar recolhimento ao Tesouro Nacional, mantendo, todavia, a conclusão
do parecer técnico conclusivo pela desaprovação das contas.

Nesse sentido:

(...) Nas prestações de contas eleitorais não se admite a juntada extemporânea
de documentos retificadores na hipótese em que a parte foi anteriormente
intimada para suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a
necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas.” (TRE-PR,
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060332427, Acórdão de,
Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 16/12/2022).

(...) 1.Após a emissão do parecer conclusivo, não é mais possível retificar
voluntariamente as contas finais, na forma do artigo 71, inciso II, da resolução
TSE nº 23.607/2019. 2. Após o decurso do prazo descrito no § 4º do artigo 47
da resolução TSE nº 23.607/2019, eventual retificação demanda que o
prestador justifique os ajustes e que a Justiça Eleitoral acolha as justificativas,
na forma do § 8º do mesmo dispositivo.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060267210, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 16/12/2022)

Num. 43705835 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/09/2023 17:26:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517261797300000042665702
Número do documento: 23090517261797300000042665702
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 12:54:07

Nesse contexto, passa-se, então, à análise das irregularidades apontadas no
parecer técnico conclusivo.

Divergência entre a nota fiscal emitida e o valor informado no sistema SPCE.

O parecer conclusivo indicou a localização por circularização de nota fiscal no valor
de R$ 2.125,00 emitida pela fornecedora KETLYN PRISCILA APOLINARIO ANDRADE. De seu
lado, o prestador declarou o gasto no valor de R$ 2.185,16, havendo uma diferença de R$ 60,16.

O Parecer Técnico, lançado após a apresentação das Contas Finais Retificadoras
apontou que “ Na prestação de contas retificadora, apresentada em 23/06/2023 o prestador de
contas alterou o valor da despesa para R$ 2.125,00, em conformidade com a Nota Fiscal juntada
no id 43625413.” (ID 43644683).

E, como se verifica, no ID 43625385, o candidato juntou aos autos GRU e o
respectivo comprovante de seu recolhimento, no valor de R$ 60,16, que realizou voluntariamente
.
Em razão da retificação realizada, afasta-se, tão somente, a necessidade de
recolhimento do valor ao Tesouro Nacional.

Inconsistências nas despesas pagas com recursos do FEFC

Destaca-se, desde já, que os pagamentos das contratações a seguir analisadas
foram realizados com recursos configurados como utilização de fundo de caixa, em valores que
ultrapassaram os limites permitidos pela Resolução TSE nº 23.607/2019, a análise específica
será feita adiante.

Acerca das irregularidades na comprovação das despesas pagas com recursos do
FEFC, o setor técnico identificou que as locações de veículos e a do imóvel não tiveram
comprovação de suas propriedades. Quanto aos contratos de militância, houve divergência nos
valores. As irregularidades somam R$ 11.000,00. Confira-se:

Com a retificação das contas e apresentação extemporânea do contrato referente
ao fornecedor ROGERIO SOAKI, a irregularidade no valor de R$ 2.000,00 restou saneada,
conforme o parecer técnico, fato que reflete, apenas, na possibilidade de se afastar o
recolhimento, em conformidade com os precedentes e a Resolução de regência.

Para a d. Procuradoria as irregularidades com no uso do FEFC ensejam
desaprovação e recolhimento de R$ 9.000,00 ao Tesouro Nacional, e assevera que: “ In casu,
constata-se que restou inviabilizada a comprovação de regularidade das despesas realizadas
com recursos do FEFC, em razão da ausência de documentos comprobatórios dos gastos
contratados.” (ID 43656847).

É certo que o prejuízo à análise das contas está demonstrado tanto pela quebra de
Num. 43705835 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/09/2023 17:26:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517261797300000042665702
Número do documento: 23090517261797300000042665702
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 12:54:07

confiabilidade ante a ausência de informações contábeis, quanto pela utilização irregular de
recursos públicos.

O art. 53 da Resolução TSE nº 23.607/2019 exige que as receitas e despesas
sejam detalhadas. Dessa forma, a ausência de contabilização e documentos fiscais para
comprovar os gastos, impedem o rastreamento da movimentação e destino dos recursos
públicos, em descumprimento ao que determina a Resolução, fato que implica o reconhecimento
da utilização indevida de recursos do FEFC.

É notório que a utilização dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), por se tratar de verba pública, requer rigoroso controle por
parte da Justiça Eleitoral, de modo que, nas prestações de contas, devem ser minuciosamente
discriminadas as despesas com ele realizadas (art. 53, II, c, e art. 60, todos da Res. TSE nº
23.607/2019).

Como efeito, a existência de despesas pagas irregularmente com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC enseja o recolhimento dos valores ao
Tesouro Nacional. (art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019).

Neste sentido:

– ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. PREFEITO.
GASTOS COM COMBUSTÍVEL SEM REGISTRO DE CESSÃO OU ALUGUEL
DOS VEÍCULOS RESPECTIVOS. IRREGULARIDADE INSANÁVEL.
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS PROVENIENTES DO FEFC.
DEVOLUÇÃO DO VALOR AO TESOURO NACIONAL. RECURSO
DESPROVIDO.

(...)

3. A existência de despesas pagas irregularmente com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC enseja a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, §§
1º e 2º, da Resolução TSE nº. 23.607/2019.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060070058, Acórdão de
, Relator(a) Des. Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, Tomo 334, Data
12/12/2022)

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. INCONSISTÊNCIAS NA COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS
COM GASTOS DE COMBUSTÍVEIS COM RECURSOS PROVENIENTES DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA – FEFC.
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES MANTIDA.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE
E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A existência de despesas pagas irregularmente com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC enseja a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, §§
1º e 2º, da Resolução TSE nº. 23.607/2019.

2. No particular, os cupons fiscais apresentados não identificam o consumidor
e não apontam em seu conteúdo o CNPJ da campanha eleitoral do candidato,
violando as disposições do art. 35, § 11º, da Resolução 23.607/1019. 3.
Num. 43705835 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/09/2023 17:26:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517261797300000042665702
Número do documento: 23090517261797300000042665702
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 12:54:07

Recurso desprovido.

(TRE, PR, RECURSO ELEITORAL nº 060053545, Acórdão de , Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 33, Data
18/02/2022)

Verifica-se que a prestação de contas em apreço possui falhas que comprometeram
a regularidade e transparência das contas.

Em resumo, o valor de R$ 9.000,00, representa 36% das despesas contratadas e
obsta a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O prestador, deve, ainda
proceder ao recolhimento de R$ 9.000,00 ao Tesouro Nacional, em razão da inconsistências na
utilização de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.

Extrapolação de limite de gastos com despesas com aluguel de veículos

Do parecer técnico conclusivo, verifica-se também apontamento referente à
extrapolação do limite de 20% de gastos eleitorais com aluguel de veículos, contrariando o
disposto no art. 42, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

O total da arrecadação foi de R$ 25.000,00, ao passo que as despesas declaradas
com locação de veículos somam R$ 6.000,00. Em termos percentuais os gastos com locação de
veículos representam 24%, quando o percentual autorizado é de até 20%, nos termos do art. 42,
II da Resolução TSE nº 23.607/2019, in verbis:

Art. 42. São estabelecidos os seguintes limites em relação ao total dos gastos
de campanha contratados (Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 1º) :

(...)

II - aluguel de veículos automotores: 20% (vinte por cento).

A respeito do tema, esta Corte já se pronunciou no seguinte sentido:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DE RECEITAS E DESPESAS. EXTRAPOLAÇÃO
LIMITE. ALUGUEL DE VEÍCULOS. RECURSOS DO FEFC. DEVOLUÇÃO AO
ERÁRIO. NÃO PROVIMENTO.

1 – Extraem–se da redação das normas legais e regulamentares dois
conceitos que são próximos, mas distintos: o limite de gastos de campanha,
cuja extrapolação atrai a incidência da sanção correspondente – multa –, e os
limites em relação ao total de gastos de campanha, que podem ser
denominados específicos, cuja extrapolação não atrai essa sanção, por
ausência de previsão legal. Inteligência dos art. 18, 18–B e 26, § 1º da Lei nº
9.504/97 e art. 4º, 6º e 42 da Resolução TSE nº 23.607/19.

2 – A única consequência jurídica para a extrapolação do limite de gasto
específico com aluguel de veículos é a desaprovação das contas,
associada, na hipótese de se tratarem de recursos públicos, de se
considerar sua utilização indevida e determinar o recolhimento ao
Tesouro Nacional. Inteligência do art. 79, § 1º da Resolução TSE nº
23.607/19.
Num. 43705835 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/09/2023 17:26:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517261797300000042665702
Número do documento: 23090517261797300000042665702
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 12:54:07

3 – In casu, verificada a extrapolação do limite de gastos com aluguel de
veículo pagos com recursos públicos, associada à omissão de receitas e
despesas, impõe–se a desaprovação das contas cumulada à
determinação de devolução do montante considerado irregular ao
Tesouro Nacional.

4 – Recurso conhecido e não provido.

(RECURSO ELEITORAL nº 060047793, Acórdão de , Relator(a) Des. Carlos
Mauricio Ferreira, Relator(a) designado(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos,
Publicação: DJE - DJE, Tomo 95, Data 17/05/2022) (original sem grifos)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. EXTRAPOLAÇÃO
DO LIMITE DE GASTOS. DESAPROVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Segundo expressa previsão legal, contida no artigo 26, § 1º, inciso II,
da Lei nº 9.504/97, o limite de gastos com aluguel de veículos
automotores é de 20% do total de gastos da campanha e não do limite de
gastos para o cargo em disputa.

2. A extrapolação desse limite configura irregularidade grave.
Precedentes.

3. A aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade fica
obstada se, concomitantemente, o valor absoluto da irregularidade não é
diminuto, assim entendido aquele inferior a R$ 1.064,10, e excede 10% da
receita ou despesa total da campanha. Precedentes.

4. Recurso conhecido e não provido.

(RECURSO ELEITORAL nº 060039560, Acórdão de , Relator(a) Des. Thiago
Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 42, Data 08/03/2023)
(original em grifos)

Com efeito, os gastos com veículo excederam em R$ 1.000,00 do limite permitido,
sendo que os recursos recebidos pelo candidato são em sua totalidade oriundos do FEFC. Dessa
forma, o valor excedente, em razão da indevida utilização, deve ser recolhido ao Tesouro
Nacional.

Divergência na movimentação financeira registrada e constituição de fundo de
caixa

Inicialmente, importa destacar que a análise da movimentação financeira constatou
divergência entre a movimentação registrada e a constante nos extratos eletrônicos,
irregularidade que se configura em aparente constituição de fundo de caixa. Em razão disso, os
itens divergência na movimentação financeira e constituição de fundo de caixa devem ser
analisados em conjunto, haja vista o encadeamento prático a que estão sujeitos.

Em relação às irregularidade em apreço, consta no parecer técnico conclusivo
Num. 43705835 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/09/2023 17:26:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517261797300000042665702
Número do documento: 23090517261797300000042665702
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 12:54:07

apontamento relativo à extrapolação do limite de fundo de caixa de 2% dos gastos totais de
campanha, com pagamentos com recursos do FEFC efetuados em espécie, no montante de R$
24.939,84, em desacordo com o disposto nos arts. 39 e 40 da Resolução TSE n° 23607/19.

Com efeito, verifica-se que o limite de 2% para constituição de fundo de caixa foi
extrapolado, o prestador poderia utilizar até R$ 500,00, porém foram feitos pagamentos em
espécie no valor do total dos gastos de campanha contratados.

Em que pese o prestador, mediante Notas Explicativas (id. 43625430), tenha se
manifestado alegando que “(...)O candidato acabou efetuando saques dos valores apontador de
R$ 6.999,99 e R$ 15.000,00 e quitando as despesas relacionadas no item 5.b, anexamos os
devidos recibos aos documentos, contratos efetuados com o pessoal das atividades de militância
e mobilização de rua”(...)”, fato é que, além de ultrapassar o limite de 2% do fundo de caixa, todas
as despesas pagas possuem valor superior ao limite estabelecido pela resolução regente para
pagamentos de pequeno vulto.

Assim dispõe a resolução de regência:

Art. 39. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, o órgão
partidário e a candidata ou o candidato podem constituir reserva em dinheiro
(Fundo de Caixa), desde que:

I - observem o saldo máximo de 2% (dois por cento) dos gastos
contratados, vedada a recomposição;

(...)

Art. 40. Para efeito do disposto no art. 39 desta Resolução, consideram-se
gastos de pequeno vulto as despesas individuais que não ultrapassem o
limite de meio salário mínimo, vedado o fracionamento de despesa.

Parágrafo único. Os pagamentos de pequeno valor realizados por meio do
Fundo de Caixa não dispensam a respectiva comprovação na forma do art. 60
desta Resolução. (grifos acrescidos)

Deste modo, o limite de 2% foi ultrapassado em R$ 24.439,84, e por si só, é
passível de ensejar a desaprovação das contas da candidata, e a determinação de restituição ao
Tesouro Nacional e aplicação de multa, como bem assevera, o parecer da D. Procuradoria
Regional Eleitoral (ID 43656847):

“(...)No presente caso, constata-se que o pagamento das despesas foi feito em
espécie, sem a constituição de fundo de caixa e em valor maior que o
permitido caso tivesse sido constituído o fundo de caixa. (...) ressalta-se que,
além da aplicação da multa em valor equivalente a 100% (cem por cento) da
quantia que excedeu o limite, o valor excedido deve ser restituído ao Tesouro
Nacional, como determina o artigo 79, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.”

Neste contexto, verifica-se que se trata de irregularidade grave, que além de ensejar
a desaprovação das contas, conduz à obrigatoriedade da restituição do valor excedido ao
Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Neste sentido é o posicionamento desta Corte Regional:

Num. 43705835 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/09/2023 17:26:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517261797300000042665702
Número do documento: 23090517261797300000042665702
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 12:54:07

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL. LEI N.
9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/209. ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS COM ATRASO. DOAÇÃO RECEBIDA DO PRÓPRIO
PARTIDO POLÍTICO. FALHA FORMAL. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM
DINHEIRO. AUSENTE INSTRUMENTO DE CESSÃO DE VEÍCULO.
RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. OMISSÃO DE DESPESA.
RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. CONSTITUIÇÃO DE FUNDO
DE CAIXA. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE EM MONTANTE CONSIDERÁVEL
. GASTO COM PESSOAL. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 35, §12, E NO ARTIGO 60, AMBOS
DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019. PAGAMENTO DE DESPESAS EM
ESPÉCIE ACIMA DO LIMITE PREVISTO NO ARTIGO 40 DA RESOLUÇÃO
TSE N. 23.607/2019. RECURSOS PROVENIENTES DO FEFC NÃO
UTILIZADOS. DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL. CONTAS
DESAPROVADAS COM DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE
VALORES AO TESOURO NACIONAL.

(...)

7. O artigo 39 da Resolução TSE n. 23.607/2019 autoriza que o candidato
constitua fundo de caixa, para pagamento de despesas de pequeno valor,
no saldo máximo de 2% dos gastos contratados.

8. Na hipótese de extrapolação do limite para constituição do fundo de
caixa, a devolução dos respectivos valores ao Tesouro Nacional é
condicionada à análise dos documentos fiscais que comprovem ou não o
pagamento das despesas realizadas em espécie. Precedentes do Tribunal
Superior Eleitoral e deste Tribunal.

9. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o pagamento
a destinatário identificado, a regularidade da despesa está condicionada à
comprovação idônea, como por meio de contrato, que contenha o
detalhamento do serviço prestado e sua confirmação pelo prestador de
serviços. Inteligência do artigo 35, §12, artigo 53, inciso II, e artigo 60 da
Resolução TSE n. 23.607/2019. Precedentes desta Corte.

10. O pagamento de valores em espécie pode ser realizado desde que não
ultrapasse o limite de meio salário mínimo, vedado o fracionamento de
despesa, nos termos do artigo 40 da Resolução TSE n. 23.607/2019.

11. Os recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
– FEFC, que não forem utilizados nas campanhas eleitorais, devem ser
devolvidos ao Tesouro Nacional.

12. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060315455, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE
- DJE, Tomo 105, Data 02/06/2023 – grifos acrescidos)

Num. 43705835 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/09/2023 17:26:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517261797300000042665702
Número do documento: 23090517261797300000042665702
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 12:54:07

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. PAGAMENTO.
EM ESPÉCIE. FORA. FUNDO DE CAIXA. IRREGULARIDADE.
EXTRAPOLAÇÃO. LIMITE. CONSTITUIÇÃO. FUNDO DE CAIXA. FEFC. USO
INDEVIDO. DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO. INOBSERVÂNCIA. LIMITE.
ALUGUEL. VEÍCULO. IRREGULARIDADE. REGISTRO. DESPESAS.
EXTRATO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA. DECLARAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. IRREGULARIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.
DEVOLUÇÃO AO TESOURO.

1 - Configura irregularidade o pagamento de despesa eleitoral em espécie fora
das hipóteses de constituição de fundo de caixa.

2 - A extrapolação do limite de 2% para constituição do fundo de caixa é
falha de natureza grave que pode, por si só, conduzir à desaprovação das
contas, na medida em que o pagamento de despesa em espécie mitiga a
possibilidade de fiscalização de seu destino. In casu, a extrapolação do
limite em R$ 7.600,88, que representa 38% dos gastos contratados e que
envolve a utilização de recursos do FEFC, afasta a possibilidade de
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

(...)

5 - Contas desaprovadas, associada à devolução de valores ao Tesouro
Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060340573, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Data
24/05/2023 – grifos acrescidos)

Em conclusão, o prestador arrecadou R$ 25.000,00 e realizou dois saques (R$
6.999,99 e R$ 15.000,00). Relembre-se que o prestador apresentou contrato relativo à despesa
com o fornecedor ROGERIO SOAKI, valor R$ 2.000,00 e houve emissão de nota fiscal da
fornecedora KETLYN PRISCILA APOLIANARIO ANDRADE, valor de R$ 2.125,00 e ainda
recolhimento de R$ 60,16. Totalizando R$ 4.185,16.

Nesse cenário, cumpre analisar a questão relativa à necessidade de recolhimento
do valor considerado irregular, ou seja, R$ 24.439,84 (R$ 25.000,00 da arrecadação menos R$
500,00 do permitido para fundo de caixa, menos R$ 60,16 que foram, voluntariamente, recolhidos
ao Tesouro Nacional)

Destaca-se que em data de 03/07/2023 na 16ª sessão de julgamento, nos autos
0602802-97.2022.6.16.0000, a questão da extrapolação ao limite de constituição de fundo de
caixa e a necessidade de recolhimento relativo a sua extrapolação, ainda que o prestador
apresente comprovantes das despesas, foi levantada pelo Doutor Thiago Paiva dos Santos em
voto vista, que por maioria determinou a devolução do valor total que ultrapassou o limite da
constituição do fundo de caixa, independentemente de o prestador haver apresentado
comprovantes das despesas. Nos seguintes termos:

No caso vertente, porém, tem-se que o candidato utilizou-se de regra
excepcional para finalidade distinta da prevista na resolução de regência,
prejudicando a transparência da movimentação financeira de recursos públicos
- no caso, do Fundo Partidário - e impedindo por completo a formação de
registros bancários da sua movimentação financeira, impossibilitando o efetivo
Num. 43705835 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/09/2023 17:26:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517261797300000042665702
Número do documento: 23090517261797300000042665702
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 12:54:07

exercício da fiscalização por esta Justiça Especializada.

Justamente por esse motivo é que, além da irregularidade já declarada, a
determinação de devolução dos valores envolvidos ao Tesouro Nacional é
medida que se impõe, já que a comprovação do pagamento das despesas por
meio da apresentação de documentação fiscal não supre a falta de
possibilidade de rastreamento do destino dos recursos empregados.

Neste ponto há que se fazer uma importante distinção e que, na verdade, é o
fundamento pelo qual se reputa inaceitável afastar a devolução do Fundo de
Caixa constituído irregularmente ou utilizado para pagamento irregular de
despesas que não se encaixam no conceito de "pequeno vulto": os gastos,
para serem considerados regulares na prestação de contas, demandam duas
comprovações: (i) de que o fornecedor declara, documentalmente, ter recebido
os valores; e (ii) o rastreamento do dinheiro, via extrato bancário, desde a
conta de origem até o destinatário, ressalvadas as despesas de pequeno vulto
pagas mediante Fundo de Caixa regular.

Dessa forma, em conformidade com o entendimento atual desta Corte Eleitoral, o
prestador deverá recolher ao Tesouro Nacional R$ 24.439,84 (R$ 25.000,00 da arrecadação
menos R$ 500,00 do permitido para fundo de caixa, menos R$ 60,16 que foram, voluntariamente,
recolhidos ao Tesouro Nacional), referente à utilização de fundo de caixa, eis que houve efetivo
prejuízo à atividade fiscalizatória da Justiça Eleitoral, ante à impossibilidade de rastreamento da
movimentação e destino dos recursos utilizados na campanha eleitoral.

Os valores nominais e percentuais da irregularidades obstam a possibilidade de
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, impondo-se a desaprovação das
contas de campanha, nos termos do art. 74, inc. III da Resolução TSE nº 23.607/2019.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de:

a) DESAPROVAR as contas apresentadas por CESAR RODRIGUES DE ARRUDA
, relativas à campanha eleitoral para o cargo de Deputado Estadual pelo Partido da Mulher
Brasileira - PMB, nas Eleições Gerais de 2022, com fundamento no art. 74, III da Resolução TSE
n° 23.607/2019.

b) DETERMINAR ao prestador de contas a devolução da quantia de R$
24.439,84 (vinte e quatro mil, quatrocentos e trinta e nove e oitenta e quatro centavos) ao
Tesouro Nacional, correspondente à extrapolação do fundo de caixa, nos termos do art. 79,
§ 1º da Resolução TSE nº 23.607/2019, por meio da emissão de Guia de Recolhimento da União
(GRU), no prazo de até 05 (cinco) dias, após o trânsito em julgado da presente decisão, a serem
corrigidos nos termos do §2º da mesmo artigo, sob pena de remessa dos autos à representação
estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.

Des. FERNANDO WOLFF BODZIAK - RELATOR

Num. 43705835 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/09/2023 17:26:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517261797300000042665702
Número do documento: 23090517261797300000042665702
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 12:54:08

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603204-81.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022
CESAR RODRIGUES DE ARRUDA DEPUTADO ESTADUAL - Advogada do INTERESSADO:
DANIELE ARMSTRONG - PR67265 - REQUERENTE: CESAR RODRIGUES DE ARRUDA -
Advogada do REQUERENTE: DANIELE ARMSTRONG - PR67265.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 30.08.2023

Num. 43705835 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/09/2023 17:26:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517261797300000042665702
Número do documento: 23090517261797300000042665702
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 12:54:08